Tribunal: STF
Processo: RE 1447530
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 1.811, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. VINCULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO À UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO CORRIGIDA ANUALMENTE PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 42. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE LIMINAR. VINCULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO À UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO CORRIGIDA ANUALMENTE PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR.  SÚMULA VINCULANTE 42 EDITADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL VERIFICADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.



    Conforme redação da Súmula Vinculante 42 editada pelo Supremo Tribunal Federa (STF), é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores a índice federais de correção monetária;



    Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente em consonância com o parecer ministerial.” (Doc. 9)  



    Os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral do Município foram todos desprovidos (Docs. 20, 26, 32, 36 e 42).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 30, I, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que “o reajuste da UFM pelo INPC foi uma forma legítima do legislador, não pairando qualquer inconstitucionalidade também sobre o art. 1° da Lei n° 578/2000”. Alega que “eventual contrariedade operada pela Administração Pública Municipal em relação ao enunciado da Súmula Vinculante, desde a sua publicação, deveria ser questionada por meio de Reclamação Constitucional, mostrando-se absolutamente inadequada a via eleita pelo autor”. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade da Lei 1.811, de 29 de novembro de 2013, do Município de Manaus/AM. (Doc. 13).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 15).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:  



    “haverá repercussão geral quando a solução do recurso extraordinário for além do interesse direto e imediato das partes, assim transcendendo, para alcançar, em maior ou menor dimensão ou intensidade, um expressivo segmento da sociedade, um dado setor produtivo ou a inteira coletividade. É justamente o que ocorre no caso em tela, em que a correção do julgamento que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 7 e 8 da Lei n. 1.811/2013 torna-se necessária por essa Suprema Corte, vez que a legislação em questão não contrariou a Súmula 42 editada pelo STF .” (Doc. 13)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”   



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)  



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 c/c artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente